Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. USO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENALIDADE DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (iii) averiguar se, na primeira fase da dosimetria, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime é idônea; e (iv) analisar a proporcionalidade da pena de multa com a pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de drogas e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.
4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio, e as circunstâncias de sua apreensão.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, no que diz respeito à circunstância especial do artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, é necessária a análise conjunta da quantidade e natureza da substância apreendida, o que foi feito no caso em espécie.
6. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, e 44; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1416838, 07027361920218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022; Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023; Acórdão 1968879, 0727634-86.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.